Tribunal: TJBA
Processo: 0303437-69.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303437-69.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANO LOPES BRANDAO

Advogado(s)
:
ALINE BENEDITA DIAS PESTANA, GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. PRECEDENTE EXTRAÍDO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 551). SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 3º E § 4º, INCISO II DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido formulado na origem para condenar o Município ao pagamento das verbas a título de férias acrescidas de 1/3, bem como o valor a relativo ao 13º salário, correspondente ao período trabalhado.

2. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

3. No julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica segundo a qual "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (RE 1066677 , Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).

4. Dispõe o art. 6º, I e II da Lei Municipal n. 771/93 que são direitos do servidor de mão-de-obra temporária 13ª (décima terceira) remuneração integral ou proporcional, bem assim férias acrescidas de proporcional ao tempo do contrato.

5. Partindo da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551) para a análise do caso
sub judice
, considerando que o art. 6º, I e II da Lei Municipal n. 771/93 assegura ao servidor contratado temporariamente o direito à percepção de férias remuneradas e acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário
ao tempo em que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos, uma vez restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, a dizer, inexistindo documentos comprovando o efetivo pagamento vindicado pelo servidor público, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento das verbas a título de férias acrescidas de 1/3, bem como o valor a relativo ao 13º salário, correspondente ao período trabalhado.

6. Quanto à condenação em honorários advocatícios no patamar de 15% (quinze por cento), conclui-se que a Sentença merece reforma, na medida em que, tratando-se de decisão ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios só poderá ser fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 3º e § 4º, inciso II do CPC/2015, remanescendo vedado, inclusive, a majoração em grau recursal, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - EDcl no REsp: 1785364 CE 2017/0111098-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021), devendo o trabalho realizado nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

7. Apelação conhecida e provida em parte, apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios de sucumbência fixados, devendo o trabalho nas instâncias recursais ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

0303437-69.2018.8.05.0150
, figurando como parte Apelante o
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS,
e como parte Apelada
CRISTIANO LOPES BRANDAO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR